Tribunal: TJDFT
Processo: 0711195-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA, COM FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO, E PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI 9.514/97. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. RESOLUÇÃO DA PROPRIEDADE EM BENEFÍCIO DA CREDORA. RESCISÃO CONTRATUAL. INCABÍVEL. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. No caso dos autos, a agravante objetiva a rescisão unilateral do contrato de compra e venda firmado entre as partes, após a realização da escritura pública de compra e venda, com alienação fiduciária, baseada na sua falta de condições financeiras de custear as parcelas pactuadas.

2. O regramento geral acerca da propriedade fiduciária está prevista nos artigos 1361 e seguintes do Código Civil. Tratando-se de bens imóveis, no entanto, há regramento específico que dispõe sobre a matéria, a Lei no. 9.514/97.

3. Nos contratos de financiamento de bem imóvel, com garantia de alienação fiduciária, o devedor somente terá a condição efetiva de proprietário após a quitação integral da dívida. Havendo inadimplemento por parte do adquirente, a legislação especial conferiu ao credor fiduciário a possibilidade de satisfazer seu crédito com o bem dado em garantia.

3.1. No caso dos autos, é certo que a resolução do contrato se deu por culpa do comprador, sendo este fato incontroverso. Neste caso, a lei estabelece que o devedor fiduciante será intimado para purgar a mora, e não tendo feito, é possível que se opere a propriedade em favor do credor fiduciante, não sendo possível a rescisão contratual.

4. O registro da escritura pública, com adjeto de alienação fiduciária, ao aperfeiçoar o negócio jurídico e a transferência da propriedade, obsta a rescisão do contrato de compra e venda, sob pena de afronta à estabilidade e segurança jurídica.

4.1. De igual forma, também não se mostra viável rescisão da Escritura Pública de Venda e Compra com Pacto de Alienação Fiduciária, pois a desconstituição de ato jurídico perfeito e acabado requer a comprovação da existência de vícios que o anulam ou nulificam, assuntos que, no caso, deverão ser demonstrados ao longo da instrução processual.

5. Tendo em vista o regramento específico da lei, não se mostra cabível a aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos firmados com base na Lei no 9.514/1997, porquanto os efeitos jurídicos decorrentes do inadimplemento do fiduciante já foram predeterminados pelo legislador.

6. Não há qualquer autorização legal no sentido de bloquear o procedimento de alienação do bem dado como garantia em contrato inadimplido, ainda que se aplique as normas do Código de Defesa do Consumidor ao caso em análise.

7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.